Tribunal: TJMT
Processo: 0004645-09.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004645-09.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAQUEL ADRIELE LIMPIAS (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS GUILHERME ALVES DA SILVA - CPF: 061.684.151-57 (VÍTIMA), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ASSISTENTE), VANESSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.676.821-09 (VÍTIMA), MPEMT - CACERES (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EmENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – LEGITIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA.

Deve ser rejeitada a alegação de legitima defesa, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes para a condenação judicial questionada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença que condenou a parte recorrente às penas do art. 129, caput, do Código Penal, consistente na prática de lesões corporais contra a vítima VANESSA DE OLIVEIRA.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

MÉRITO

Invoca a legítima defesa

Alternativamente, postula o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4.o, do Código Penal.

A parte recorrida apresentou resposta, defendendo o

improvimento recursal.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo improvimento recursal.

É o relatório.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de Recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença que condenou a parte recorrente às penas do art. 129, caput, do Código Penal, consistente na prática de lesões corporais contra a vítima

VANESSA DE OLIVEIRA.

Invoca a legítima defesa

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a recorrente e a vítima (Vanessa de Oliveira) se encontraram em um bar e, após discussão em torno de relacionamento amoroso envolvendo as partes conflitantes e Carlos Guilherme Alves da Silva, ocorreram agressões físicas que, aparentemente, foram recíprocas.

Ocorre que, segundo apurado ao longo da instrução processual, notadamente, pelas informações prestadas pela pessoa de Carlos Guilherme Alves da Silva,, ainda, dentro da viatura policial que conduziu todos ate à Delegacia de Policia, a recorrente agrediu a vítima novamente, fato que descaracteriza a tese da legítima defesa, conforme muito bem pontuado pelo Juízo Especial Criminal Monocrático, senão vejamos:

“...O depoimento da testemunha Carlos Guilherme Alves da Silva, afirmou que presenciou o momento em que a acusada desferiu um soco no queixo da vítima e posterior os arranhões no pescoço da mesma, já no interior da viatura policial, dizendo ainda que somente foi contida após os policiais intervirem.”

Alternativamente, postula o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4.o, do Código Penal.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, penso que há a impossibilidade do reconhecimento dessa causa obrigatória de diminuição de pena, eis que a renovação da agressividade da recorrente frente à vítima afasta a alegação de violenta emoção, pois não há provas de que a vítima continuou a provocar a autora das lesões corporais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022